Tribunal: TJSP
Processo: 1012950-77.2017.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-30
Data de publicação: 2021-01-30

Ementa:
Ação de cobrança – Pretensão de recebimento de auxílio-doença entre o pedido de reconsideração de requerimento anterior indeferido em 19/04/2016 até sua efetiva concessão 21/11/2016 em razão de sucessivas redesignações da perícia, por conta de inércia da autarquia – Alegação de que o benefício decorreria de mal acidentário - Falta de provas do alegado – Mera juntada de perícia realizada em

Ementa:
Ação de cobrança – Pretensão de recebimento de auxílio-doença entre o pedido de reconsideração de requerimento anterior indeferido em 19/04/2016 até sua efetiva concessão 21/11/2016 em razão de sucessivas redesignações da perícia, por conta de inércia da autarquia – Alegação de que o benefício decorreria de mal acidentário - Falta de provas do alegado – Mera juntada de perícia realizada em ação anterior aludindo apenas redução da capacidade laborativa por doença ocupacional na coluna vertebral – Documento que não demonstra que o auxílio-doença em questão decorreria desse mal acidentário – Sentença de procedência reformada – Pedido julgado improcedente – Recurso autárquico e oficial providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000050894
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012950-77.2017.8.26.0309, da Comarca de Jundiaí, em que é apelante INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é apelado EDINEY DOS SANTOS
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ DE
LORENZI (Presidente) E ANTONIO TADEU OTTONI.
São Paulo, 30 de janeiro de 2021.
JOÃO ANTUNES DOS SANTOS NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012950-77.2017.8.26.0309 -Voto no 16.130
2
VOTO No: 16.130
APELAÇÃO No: 1012950-77.2017.8.26.0309
COMARCA: JUNDIAÍ 3a VARA CÍVEL
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: DR. MARCO AURELIO STRADIOTTO DE
MORAES RIBEIRO SAMPAIO
APELANTE: INSS
APELADO: EDINEY DOS SANTOS
Ação de cobrança Pretensão de recebimento de auxílio-
doença entre o pedido de reconsideração de requerimento
anterior indeferido em 19/04/2016 até sua efetiva concessão
21/11/2016 em razão de sucessivas redesignações da
perícia, por conta de inércia da autarquia Alegação de que
o benefício decorreria de mal acidentário - Falta de provas
do alegado
Mera juntada de perícia realizada em ação
anterior aludindo apenas redução da capacidade laborativa
por doença ocupacional na coluna vertebral Documento
que não demonstra que o auxílio-doença em questão
decorreria desse mal acidentário Sentença de procedência
reformada
Pedido julgado improcedente
Recurso
autárquico e oficial providos.

A r. sentença de fls. 100/103, cujo relatório se adota, julgou
procedente ação proposta por Ediney dos Santos para condenar o INSS a pagar-lhe
auxílio-acidente no período de 19/04/2016 a 21/11/2016 e demais consectários
legais.
Inconformado, apela o INSS (fls. 135/137), para, em
preliminar, alegar incompetência absoluta do juízo estadual, com a consequente
declaração de nulidade da sentença, uma vez que as diferenças pretendidas
correspondem a auxílio-doença previdenciário, matéria afeta ao juízo federal da
comarca. No mérito, caso se considere se tratar de auxílio-doença acidentário,
pretende a reforma parcial do julgado para que o pagamento flua até 27/06/2016,
quando o autor passou a receber o auxílio-doença, efetivamente, aguardando o
provimento de seu recurso, nesses termos.
Processado
o
recurso,
a
parte
contrária
apresentou
contrarrazões as fls. 142/147.
Não houve recurso oficial.
A Procuradoria Geral da Justiça não mais se manifesta em
ações de natureza acidentária.
É o relatório.
Inicialmente, a condenação, restrita, em princípio, a apenas
sete meses e pouco de pagamento de auxílio-doença a um ajudante de produção, com
maior remuneração no período correspondente a R$ 2.420,67, conforme
demonstrativo de fls. 11, mesmo consideradas a verba honorária sucumbencial, por
certo não superará 1.000 salários mínimos, conforme previsto no artigo 496,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012950-77.2017.8.26.0309 -Voto no 16.130
3
parágrafo 3o, inciso I, do CPC/2015.
O recurso voluntário autárquico preenche os pressupostos
legais de admissibilidade.
Passo ao exame do recurso.
A pretensão do autor lança base no argumento de que merece o
recebimento de auxílio-doença desde 19/04/2016, quando requereu a reconsideração
de indeferimento anterior do benefício, até sua efetiva concessão em 21/11/2016,
período no qual, mesmo encontrando-se incapaz, deixou de ser amparado por conta
das sucessivas redesignações da perícia médica atribuível a autarquia.
A despeito das alegações do autor nesse sentido, não houve
efetiva comprovação de que o auxílio seria acidentário.
Acostou aos autos laudo de ação que alega ser anterior,
aludindo que em razão de moléstia na coluna vertebral, oriunda das condições
laborais, teve sua capacidade de trabalho reduzida, porém, tal documento não
comprova se tratar do mesmo mal objeto do auxílio-doença, ora em questão, ao
contrário do alegado.
A documentação juntada aos autos indica que o benefício seria
previdenciário, não acidentário, de modo que o autor não se desincumbiu do ônus de
provar o alegado, nos exatos termos do artigo 373 do Código de Processo Civil.
Ainda que a autarquia não tenha apresentado contestação
específica, tratando-se de direitos indisponíveis (pessoa de direito público), inexiste a
viabilidade de qualquer confissão, real ou ficta, ou presunção de veracidade (art. 392
do CPC de 2015).
Portanto, respeitado o entendimento do Digno Magistrado de
Primeiro Grau, merece reforma a sentença para se julgar improcedente o pedido, com
fundamento no artigo 387, inciso I, do Código de Processo Civil, sem condenação
nas verbas de sucumbência diante da isenção a que alude o artigo 129, § único, da
Lei no 8.213/91.
Ante ao exposto e por meu voto, dou provimento ao recurso
voluntario autárquico e ao oficial.
JOÃO ANTUNES
Relator